Tribunal: STF
Processo: AI 69231
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-12-17
Data de publicação: 1976-12-17

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. AO JULGAR O AG (AGRG) 64.869, EM 8.10.75, O
PLENÁRIO DO STF DECIDIU QUE A SÚMULA 288 SE APLICA QUANDO NO
TRASLADO FALTA QUALQUER DAS PECAS A QUE ELA ALUDE, AINDA QUE TENHA
SIDO REQUERIDA PELO AGRAVANTE, A QUEM INCUMBE FISCALIZAR A FORMAÇÃO
DO INSTRUMENTO. A SUSPENSÃO DO PRAZO A QUE SE REFERE O ARTIGO 583 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL OCORRE AINDA QUANDO OS EMBARGOS
DECLARATORIOS VISEM AO PREQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO FEDERAL,
INDISPENSAVEL A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVOS
REGIMENTAIS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.